Tribunal: TJSP
Processo: 1005317-29.2023.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Determinação de emenda da inicial para juntada do comprovante de residência emitido recentemente – Providência cumprida pela parte – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, porque o comprovante de residência consta em

Ementa:
*EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por danos morais – Determinação de emenda da inicial para juntada do comprovante de residência emitido recentemente – Providência cumprida pela parte – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, porque o comprovante de residência consta em nome de terceiro – Anulação da sentença que é de rigor – Necessidade do comprovante estar em nome próprio que não constou da determinação do juízo - Além disso, Código de Processo Civil que não exige comprovação quanto ao domicílio das partes, bastando sua indicação – Ausência de violação aos arts. 319 e 320 do CPC, não obstante a existência do disposto nos Comunicados CG nos 29/2016 e 02/2017 – Necessidade de indicação expressa à parte quanto à providência que cabe ser cumprida – Sentença anulada – Recurso provido.*